Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Insurgem-se os Agravantes contra Decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que ao encerrar a primeira fase de Ação de Exigir Contas movida em face do ora Agravado e julgar procedente o pedido, fixou honorários advocatícios no montante R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC (proc. 0732449-34.2019.8.07.0001). Buscam os Autores-Agravantes a majoração da verba honorária para que sejam fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o CPC. Ocorre que contra a procedência do pedido recorreu o Banco-Réu através do AGI 0704979-94.2020.8.07.0000, o qual já se encontra pautado na 21a Sessão Virtual e cujo resultado poderá influenciar no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, aguarde-se o julgamento do AGI 0704979-94.2020.8.07.0000. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator